Tribunal: TJSP
Processo: 2006306-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões e contradições - Inocorrência – Efeito infringente possível, mas só quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior – Embargos rejeitados.